Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS (213) PROCESSO: 0714838-39.2017.8.07.0001 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, CLAUDIO ALVES DA COSTA RECORRIDO: OS MESMOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIO ALVES DA COSTA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre se “o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do Resp 1729593/SP (Tema 996). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15782110): 6. Consoante informativo de Jurisprudência no 340 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o atraso na entrega de imóvel financiado com recursos do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” não enseja o recebimento de indenização por lucros cessantes. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1729593/SP (Tema 996), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais ID 16161564, 16207941 e 16305587, à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, em relação ao recorrente CLAUDIO ALVES DA COSTA, exclusivamente em nome dos advogados DANIELLE MENDES MENDONÇA, OAB/DF 48.677 e LUCIO MARLON GRIEBELER, OAB/DF 40.648, conforme requerido ID 16161564, e, no que tange às recorrentes DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471, conforme requerido ID 16305587. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva do Banco do Brasil, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034